Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-94.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800815-94.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARA RODRIGUES DE MORAES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA NA REGULAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança Cível impetrado por paciente portadora de grave enfermidade em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará, objetivando compelir o Estado a assegurar tratamento médico especializado e urgente perante a rede pública estadual de saúde, diante da ausência de resposta administrativa eficaz após submissão ao sistema de regulação estadual. A impetrante alegou risco à vida e à integridade física em razão da demora injustificada na disponibilização do atendimento indicado pelos profissionais médicos responsáveis, requerendo liminar para realização de internação, exames, procedimentos e demais medidas indispensáveis ao tratamento. A liminar foi deferida, tendo a autoridade coatora suscitado preliminar de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da medida liminar posteriormente à impetração acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a demora administrativa na disponibilização do tratamento médico urgente viola direito líquido e certo à saúde e à vida da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da medida liminar não acarreta perda do objeto do mandado de segurança quando a prestação estatal decorre exclusivamente da intervenção jurisdicional, impondo-se a apreciação definitiva do mérito em cognição exauriente.

4.

O direito à saúde possui estatura constitucional qualificada, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever jurídico de assegurar acesso universal, igualitário e tempestivo às ações e serviços necessários à preservação da vida e da integridade física do cidadão.

5.

A documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico da impetrante e evidencia a necessidade urgente de atendimento especializado e imediato, sem resposta administrativa compatível com a urgência apresentada.

6.

A demora administrativa na efetivação do tratamento médico requerido configura omissão estatal ilegítima e afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à vida e da efetividade do direito fundamental à saúde.

7.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação dos serviços públicos de saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a assegurar tratamento médico adequado e tempestivo ao paciente necessitado.

8.

A intervenção do Poder Judiciário para garantir tratamento médico indispensável não configura indevida ingerência em políticas públicas, mas legítima concretização de direito fundamental constitucionalmente assegurado.

9.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar obrigação estatal relacionada ao mínimo existencial, especialmente quando demonstrado risco concreto à saúde e à vida da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de medida liminar que assegura atendimento médico urgente não acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando a prestação estatal ocorre apenas em razão da ordem judicial.

2.

A demora administrativa na disponibilização de tratamento médico urgente viola direito líquido e certo à saúde e à vida do paciente.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito fundamental à saúde, podendo ser compelidos judicialmente a assegurar tratamento adequado e tempestivo.

4.

A atuação jurisdicional destinada à concretização do direito à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.

5.

A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial em hipóteses de risco concreto à vida e à integridade física do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.10.2017, DJe 23.10.2017; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0803117-28.2025.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 29.04.2025; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0825770-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 24.02.2026.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por
Mara Rodrigues de Moraes
em face de ato atribuído ao
Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA
, objetivando assegurar tratamento médico adequado perante a rede pública estadual de saúde.

Narra a impetrante que é portadora de grave enfermidade, necessitando de atendimento especializado e urgente, conforme documentação médica acostada aos autos, tendo sido submetida à regulação junto ao Sistema Estadual de Saúde sem obtenção de resposta administrativa eficaz em tempo razoável.

Alega que a omissão estatal compromete diretamente seu direito fundamental à saúde e à vida, sustentando a existência de direito líquido e certo ao acesso imediato ao tratamento indicado pelos profissionais médicos responsáveis.

Em razão da urgência do quadro clínico apresentado, requereu a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora a adoção imediata das providências necessárias à realização do tratamento, internação e disponibilização dos procedimentos médicos indicados.

A liminar foi deferida, determinando ao Estado do Pará, por intermédio da SESPA, a imediata adoção das medidas necessárias à garantia do tratamento médico requerido pela impetrante, sob pena de multa diária.

Regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora apresentou informações, suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que houve cumprimento da decisão liminar e disponibilização do atendimento pleiteado. No mérito, sustentou inexistência de direito líquido e certo, bem como observância das regras administrativas de regulação do SUS.

O Estado do Pará manifestou-se nos autos reiterando os argumentos expendidos pela autoridade coatora.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela rejeição da preliminar de perda do objeto e pela concessão definitiva da segurança (Id n°
15506110
).

É o relatório necessário.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

De início, verifico estarem presentes os pressupostos processuais de admissibilidade da presente ação mandamental, razão pela qual conheço do writ.

A controvérsia devolvida a julgamento consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar anteriormente deferida e se a impetrante possui direito líquido e certo à disponibilização do tratamento médico requerido perante a rede pública de saúde.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A preliminar suscitada pela autoridade coatora não merece acolhimento.

O fato de a impetrante ter obtido acesso ao tratamento pleiteado após o deferimento da medida liminar não conduz à extinção do mandado de segurança por perda do objeto, porquanto a satisfação da pretensão ocorreu exclusivamente em razão da intervenção jurisdicional, e não por iniciativa espontânea da Administração Pública.

A tutela liminar possui natureza precária e provisória, impondo-se sua reapreciação em cognição exauriente por ocasião do julgamento de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o cumprimento da liminar não implica perda do objeto da ação mandamental:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a
concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto.
Precedentes da Corte. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1065109 MG 2017/0049052-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu:

“DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI NEUROLÓGICA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0803117-28.2025.8.14.0000 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-04-29)

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

DO MÉRITO

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social fundamental e impõe ao Estado o dever jurídico de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Dispõem os arts. 6º e 196 da Constituição Federal:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico da impetrante, bem como a necessidade urgente do tratamento pleiteado.

Restou evidenciado que a paciente necessitava de atendimento especializado e imediato, inexistindo resposta administrativa efetiva em tempo compatível com a urgência médica apresentada.

Nessas hipóteses, a omissão estatal revela afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao direito à vida e à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Dessa forma, o Estado do Pará possui legitimidade e responsabilidade para assegurar à impetrante o tratamento médico necessário.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também possui entendimento pacificado no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar ao ente público a adoção das medidas necessárias à efetivação do direito à saúde quando demonstrada a urgência e indispensabilidade do tratamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. OMISSÃO ESTATAL. PACIENTE COM ANEURISMA DISSECANTE DA AORTA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI CARDIOLÓGICA/CIRÚRGICA E CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO TARDIO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por paciente portador de aneurisma dissecante da aorta torácica e abdominal, em estado clínico grave e com risco iminente de morte, contra autoridades sanitárias estadual e municipal, visando compelir o Poder Público a providenciar, de forma imediata, a transferência para leito de UTI cardiológica/cirúrgica e a realização de cirurgia cardiovascular de alta complexidade, diante da demora injustificada na regulação e da ausência de tratamento adequado em tempo oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora/omissão administrativa na disponibilização de leito de UTI cardiológica/cirúrgica e de procedimento de alta complexidade, em contexto de urgência clínica comprovada, viola direito líquido e certo à saúde e à vida; (ii) estabelecer se o cumprimento da medida liminar após a impetração acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional qualificada, nos termos dos arts. 5º, caput, 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal, igualitário e tempestivo às ações e serviços necessários à preservação da vida.

A prova pré-constituída consistente em laudos médicos demonstra quadro clínico grave, progressivo e com risco real de morte súbita, evidenciando a necessidade urgente de transferência para centro de referência e de realização de cirurgia cardiovascular especializada.

A demora administrativa, mensurável no tempo e incompatível com a urgência certificada, configura omissão estatal ilegítima, apta a vulnerar direito líquido e certo, legitimando a atuação do Poder Judiciário para impor o cumprimento de dever jurídico específico.

A intervenção judicial não implica indevida ingerência em políticas públicas, pois se limita a assegurar prestação individualizada e concreta de saúde em situação de urgência, com o objetivo de evitar dano irreparável.

O cumprimento tardio da liminar, provocado pela atuação jurisdicional, não afasta o interesse processual nem acarreta perda do objeto, sendo necessária a confirmação da ordem em cognição exauriente para estabilizar a proteção do direito fundamental e garantir a continuidade do tratamento.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo ser compelidos, conjunta ou isoladamente, a assegurar o tratamento médico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A demora ou omissão administrativa na disponibilização de leito de UTI e de tratamento médico de alta complexidade, em contexto de urgência clínica comprovada, viola direito líquido e certo à saúde e à vida.

O cumprimento de medida liminar que assegura atendimento médico urgente não acarreta perda do objeto do mandado de segurança, quando a prestação estatal ocorre apenas em razão da ordem judicial.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito fundamental à saúde, podendo ser judicialmente compelidos a assegurar tratamento adequado e tempestivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 98, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp nº 1.065.109/MG; TJPA, MS Cível nº 0803117-28.2025.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 29.04.2025. (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0825770-24.2025.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2026-02-24)

Não prospera eventual alegação de ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa.

A atuação jurisdicional, em hipóteses como a presente, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas mera concretização de direito fundamental constitucionalmente assegurado.

Ademais, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar obrigação constitucional relacionada ao mínimo existencial, especialmente quando demonstrado risco concreto à saúde e à integridade física da paciente.

Portanto, comprovados o direito líquido e certo da impetrante e a omissão estatal no fornecimento tempestivo do tratamento requerido, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente deferida e a concessão definitiva da segurança.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar de Id n°
13768326
e
CONCEDO A SEGURANÇA
em favor de Mara Rodrigues de Moraes, determinando ao Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, que assegure integralmente à impetrante o tratamento médico indicado nos autos, inclusive internação, exames, procedimentos e demais medidas necessárias à preservação de sua saúde, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026